Tribunal: STF
Processo: MS 34070
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Agentes Políticos. Presidente da República. 4. Impugnação de nomeação para cargo de Ministro de Estado. 5. Posterior exoneração. 6. Pedido de apreciação dos desdobramentos do ato de nomeação. 7. Perda superveniente do objeto. Prejuízo da ação mandamental. 8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 9. Embargos de declaração rejeitados.